Tribunal: TJDFT
Processo: 0731341-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM. PACOTE TURÍSTICO. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATORIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Adquiridas passagens aéreas na modalidade datas flexíveis, discute-se a possibilidade de obrigar a empresa de forma liminar a cumprir com as datas requeridas pelos consumidores em razão de alegada abusividade.
2. No caso dos autos, eventuais abusividades apontadas dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que a agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. Probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela afastada.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.